Tribunal: TJMT
Processo: 1085312-44.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085312-44.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, com fixação de verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em nulidade por decisão extra petita; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou erro material quanto à análise da natureza contratual, da quitação e da condição suspensiva; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo vício a ser sanado.

5. Não há decisão extra petita, pois o julgamento se mantém dentro dos limites da demanda ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual.

6. A ausência de previsão contratual específica sobre remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial, conforme art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

7. A cláusula de êxito não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. Os termos de quitação genéricos, desacompanhados dos requisitos do art. 320 do Código Civil, não comprovam a quitação dos honorários discutidos.

9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame de matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de previsão contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios. 3. A cláusula de êxito não impede a remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato. 4. Termos de quitação genéricos e sem os requisitos legais não comprovam a extinção da obrigação
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 141 e 492; CC, arts. 320, 421 e 421-A; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão (Id.349696365) desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, fixando a verba honorária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativo às execuções n
os
1016817-60.2016.8.11.0041 e nº 0001565-92.2018.8.11.0096, em virtude da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de nulidade do julgado por decisão
extra petita
, ao argumento de que o acórdão, ao manter o arbitramento de honorários, teria se afastado dos limites objetivos da demanda, uma vez que o pedido inicial não versaria sobre remuneração pelos serviços já prestados, mas exclusivamente sobre eventual verba vinculada ao êxito final das execuções, condicionada à recuperação de crédito, a qual não se implementou.

Afirma que a decisão teria se baseado em premissa fática equivocada ao desconsiderar que os serviços efetivamente realizados já foram devidamente remunerados ao longo da execução contratual.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da natureza do contrato firmado entre as partes, defendendo se tratar de avença com múltiplas formas de remuneração, inclusive com previsão de pagamentos intermediários independentes de êxito, bem como quanto à existência de cláusula condicionando parte da remuneração ao sucesso das demandas, o que afastaria o direito ao arbitramento na hipótese concreta. Sustenta que o julgado deixou de se manifestar adequadamente sobre a ausência de implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito.

Aponta, igualmente, omissão quanto à valoração das provas constantes dos autos, especialmente no que se refere aos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes ao longo da relação contratual, os quais, segundo defende, atenderiam aos requisitos legais e comprovariam a plena quitação dos honorários eventualmente devidos, não podendo ser desconsiderados pelo julgador. Aduz violação aos arts. 320, 421 e 421-A do Código Civil, bem como erro na aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Sustenta, por fim, a existência de erro material na apreciação da prova e na fundamentação adotada, reiterando a inadequação do arbitramento judicial diante da existência de estipulação contratual válida e eficaz, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, sanar os vícios apontados, com o devido prequestionamento dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (Id. 354454866),
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta que os embargos de declaração possuem caráter meramente infringente e protelatório, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado.

Aduz que não há omissão, contradição ou erro material no acórdão, o qual enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de previsão contratual específica para remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral, circunstância que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Afirma, ainda, que os termos de quitação apresentados são genéricos e não se prestam a comprovar a quitação dos honorários postulados, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

Recurso tempestivo (Id. 352149855) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões e contradições relacionadas à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“[...]
Como visto, conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "falta de estipulação ou acordo", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCOS/A, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

[...]

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previstono Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Banco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do apelante sem que o escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Não prospera a alegação do apelante no sentido de que a ausência de êxito final nas execuções afastaria o direito do apelado ao recebimento de honorários proporcionais.

Com efeito, o argumento recursal parte da premissa de que, inexistindo recuperação final do crédito ou condenação definitiva, não haveria proveito econômico apto a justificar o arbitramento da verba honorária. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta juridicamente.

Cumpre recordar que a relação contratual mantida entre as partes possuía natureza predominantemente ad exitum, mas não exclusivamente. O contrato previa pagamentos por etapas e adiantamentos vinculados à chamada “volumetria”, sem, todavia, disciplinar expressamente a forma de remuneração proporcional na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo contratante.

É justamente nessa lacuna que incide o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, o qual autoriza o arbitramento judicial quando inexistente estipulação específica para a hipótese concreta. A resilição unilateral imotivada não pode converter-se em instrumento de supressão remuneratória.

Não se trata, portanto, de revisão contratual ou invalidação de cláusulas regularmente pactuadas, mas de integração do contrato diante de lacuna específica quanto à hipótese concreta verificada nos autos. A intervenção judicial, nesse contexto, não afronta os arts. 421 e 421-A do Código Civil, tampouco viola o princípio da intervenção mínima nas relações privadas, pois não há modificação do conteúdo essencial da avença, mas apenas a incidência de norma legal expressa — art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia — destinada justamente a disciplinar situações em que inexista estipulação adequada para determinado evento contratual.

[...]

Ademais, a responsabilidade do advogado é de meio, e não de resultado. A ausência de êxito final não pode ser utilizada como argumento para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato.

No caso concreto, restou incontroverso que o escritório apelado promoveu o regular impulsionamento das execuções nº 1016817-60.2016.8.11.0041 e nº 0001565-92.2018.8.11.0096, com recolhimento de custas, acompanhamento processual, diligências de localização de devedores, pesquisas patrimoniais, manifestações técnicas e adoção de medidas executivas.

A circunstância de as execuções não terem alcançado resultado útil até a data da rescisão não desnatura o labor técnico desenvolvido, tampouco o direito à remuneração proporcional, sob pena de se admitir que o contratante, ao revogar unilateralmente o mandato antes do desfecho da demanda, pudesse eximir-se do pagamento da maior parte da contraprestação originalmente avençada.

Tal solução afrontaria frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito do apelado ao arbitramento judicial proporcional, afastando a tese de inexistência de proveito econômico como óbice absoluto à remuneração.

No tocante ao valor fixado a título de honorários advocatícios, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), verifica-se que o Juízo de origem observou adequadamente os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicáveis ao arbitramento judicial por força do §20 do mesmo dispositivo.

[...]

A sentença considerou, de maneira ponderada e fundamentada, o grau de zelo profissional demonstrado pelo escritório ao longo da condução das execuções, a natureza e a relevância das demandas patrocinadas, o tempo de tramitação dos feitos até a data da rescisão contratual, bem como as diligências efetivamente realizadas e a dimensão econômica dos créditos perseguidos nas ações executivas.

A análise do conjunto fático-probatório revela que a atuação do escritório não se limitou à mera propositura das demandas, mas envolveu o regular impulsionamento processual, recolhimento de custas, acompanhamento de diligências, pesquisas patrimoniais e adoção de medidas executivas voltadas à satisfação do crédito, circunstâncias que evidenciam labor técnico contínuo e estruturado.

Nessas condições, o montante arbitrado se mostra compatível com a extensão do trabalho desenvolvido até a revogação do mandato, não se revelando excessivo, tampouco desproporcional, especialmente quando confrontado com precedentes desta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes, nos quais se reconheceu a legitimidade do arbitramento proporcional em hipóteses de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Não há, pois, fundamento para a pretendida minoração.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios e fixou a verba em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites legais.

É como voto
”. (Id. 349696365).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso vertente, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à validade e eficácia dos termos de quitação e renúncia, contradição na fundamentação adotada, erro de premissa fática quanto à natureza do contrato e à existência de condição suspensiva, bem como nulidade do julgado por suposta decisão extra petita.

Todavia, do que se depreende do recurso oposto, a pretensão recursal traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente apreciada por esta Câmara no julgamento da apelação, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe

24/08/2023) (g.n.)

No que tange à alegada nulidade por decisão
extra petita
, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou de forma clara e direta os limites objetivos da demanda, reconhecendo que a pretensão inicial consistia no arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, hipótese em que, ausente previsão contratual específica para a remuneração proporcional, incide o disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Não houve, portanto, qualquer extrapolação dos limites da lide, mas sim correta subsunção dos fatos ao direito aplicável, considerando-se, inclusive, que a revogação do mandato pelo cliente impede o advogado de auferir eventual remuneração futura, legitimando o arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

A alegação de que o pedido inicial estaria restrito à verba condicionada ao êxito não se sustenta, pois o próprio fundamento da ação reside na ausência de remuneração proporcional após a resilição contratual, circunstância devidamente apreciada no acórdão.

No tocante à suposta omissão quanto à condição suspensiva, também não prospera a insurgência. O acórdão foi expresso ao consignar que a existência de cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional quando o contrato é rescindido antes do término das demandas, justamente para evitar enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Portanto, não há qualquer omissão, mas mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada.

No que concerne aos termos de quitação e renúncia, igualmente inexiste o vício apontado. A questão foi expressamente analisada no acórdão, que concluiu, de forma fundamentada, que tais documentos, por sua generalidade e ausência de especificação quanto aos serviços e valores, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, não sendo aptos a comprovar a quitação dos honorários discutidos na presente demanda.

A pretensão de atribuir eficácia plena aos referidos documentos demanda reexame da prova e revisão da conclusão adotada, providência incompatível com a via eleita.

Também não há falar em erro de premissa fática ou inadequada valoração da prova, pois o acórdão analisou o conjunto probatório constante dos autos e firmou convencimento motivado, não cabendo sua revisão em sede de embargos declaratórios.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.).

Por fim, no tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026